Tribunal: TJMT
Processo: 1008670-32.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-06-09
Data de publicação: 2020-06-09

Ementa:
Recurso de Agravo de Instrumento no 1008670-32.2020
Agravante: José Carlos Giocondo
Agravados: Ministério Público do Estado de Mato Grosso
Vistos, etc.
Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por José Carlos Giocondo representado pela Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso contra a decisão proferida pelo Juízo da 3a Vara da Comarca de Alta Floresta, nos autos da Ação Civil Pública Ambiental no 1002133-04.2017.811.0007, ajuizada pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso em face do Agravante e de Floresta Serviços e Comércio de Materiais de Construção Ltda ME, que, ao proferir decisão saneadora, deferiu a inversão do ônus da prova em favor do Ministério Público Estadual e a produção de prova testemunhal.
O Agravante requer, preliminarmente, a concessão dos benefícios da Justiça Gratuita, sustentando não possuir condições de arcar com as custas processuais sem prejuízo de seu próprio sustento.
Em suas razões, a parte agravante traz um breve relato dos fatos e alega que não há fundamento para a inversão do ônus da prova em seu desfavor, ressaltando que, embora a Súmula 618 do STJ tenha possibilitado a inversão do ônus da prova em ações de degradação ambiental, incumbe ao Juízo, ante as peculiaridades do caso concreto, verificar a conveniência probatória dessa inversão.
Sustenta que, no presente caso, o Juízo determinou que o Agravante, pessoa física, produza prova diabólica, da ausência do nexo causal entre a conduta ilícita e o dano ambiental causado, uma vez que o Ministério Público teria lhe imputado um dano ambiental genérico, de ter recebido 165 guias florestais ideologicamente falsas que visavam abastecer de crédito, empresa que tinha como principal atuação o esquentamento de madeira de origem ilegal e a venda de créditos sem madeira física.
Ao final, requer a concessão do efeito suspensivo ao presente recurso, a fim de que sejam suspensos os efeitos da decisão atacada até o pronunciamento definitivo deste E. Tribunal, já que há, no caso, possibilidade de dano grave e de difícil reparação, porque já foi designada audiência de instrução nos autos para 26-5-2020.
O Agravante consignou a dispensa de juntada dos documentos obrigatórios exigidos para a interposição de Agravo de Instrumento, por se tratar o feito de origem de autos eletrônicos, nos termos do art. 1.017, § 5°, do CPC.
Em 5-5-20, esta Relatora determinou a intimação do Agravante (ID n. 40934461), para que juntasse aos autos documentos que efetivamente justifiquem o deferimento do benefício da gratuidade, tais como, cópia da carteira de trabalho, holerite, declaração de imposto de renda, entre outros documentos idôneos a comprovar a gratuidade da justiça; o que foi atendido pelo Agravante, em 29-5-2020 (ID n. 44552462).
Em consulta ao Sistema PJE de 1o Grau constatei que a audiência designada para o dia 26-5-2020 foi cancelada, com determinação de que os autos permaneçam em Cartório até o retorno das atividades presenciais, quando deverão ser conclusos para redesignação da solenidade (ID n. 32594282 – autos de origem).
É o relatório.
Decido.
Ante a comprovação de sua hipossuficiência, defiro os benefícios da assistência judiciária gratuita.
O artigo 1.019, I, do Código de Processo Civil prevê que o Relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso de agravo de instrumento e o artigo 995, parágrafo único do mesmo diploma legal estabelece que a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso.
Após a análise da situação concreta emergente dos autos e dos documentos instruidores deste agravo, não verifico, prima facie, a presença dos requisitos necessários para o deferimento da medida pretendida.
Explico.
Extrai-se dos autos que o Ministério Público propôs ação civil pública de responsabilidade por danos ambientais contra o Agravante e Floresta Serviços e Comércio de Materiais de Construção Ltda ME, sustentando que, ao proceder com visita fiscalizatória na empresa requerida, a equipe do Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais e Renováveis – IBAMA, constatou a apresentação de informação falsa tocante a créditos de produtos e subprodutos florestais em sistema oficial de controle, o SISFLORA (divergência no estoque de madeira entre o saldo do SISFLORA e o pátio da empresa), sendo tais movimentações realizadas apenas no sistema, visando “esquentamento” de madeira.
Não obstante as alegações do Agravante, não se vislumbra, nesta seara de cognição sumária a probabilidade do direito, porquanto o deferimento da inversão do ônus da prova não importa na imposição de que produza provas diabólicas, pois, como representante legal da Empresa Floresta Serviço e Comércio de Materiais de Construção Ltda pode comprovar que sua atividade se deu de forma regular, sem movimentação fraudulenta de créditos de produtos e subprodutos no comércio florestal e que não causou danos ao meio ambiente.
Como se sabe, o Princípio da precaução aplicado à hipótese, pressupõe a inversão do ônus probatório, competindo a quem supostamente promoveu o dano ambiental comprovar que não o causou.
Ademais, de acordo com a Súmula 618 do STJ, a inversão do ônus da prova aplica-se às ações de degradação ambiental.
A propósito, no mesmo sentido são os precedentes do STJ:
AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. DIREITO CIVIL E DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. CONSTRUÇÃO DE USINA HIDRELÉTRICA. DANO AMBIENTAL. RESPONSABILIDADE. PESCADORES. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 83/STJ. AGRAVO DESPROVIDO.
1. A inversão do ônus da prova no que se refere ao dano ambiental está de acordo com a jurisprudência desta Corte, que já se manifestou no sentido de que, "tratando-se de ação indenizatória por dano ambiental, a responsabilidade pelos danos causados é objetiva, pois fundada na teoria do risco integral. Assim, cabível a inversão do ônus da prova" (AgRg no AREsp 533.786/RJ, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, Quarta Turma, julgado em 22/9/2015, DJe de 29/9/2015).
2. Agravo interno a que se nega provimento. (STJ – AgInt no REsp 1760614/RO, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 23/4/2019, DJe 22/5/2019). [Destaquei]
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. DIREITO CIVIL E DIREITO AMBIENTAL. CONSTRUÇÃO DE USINA HIDRELÉTRICA. PRODUÇÃO PESQUEIRA. REDUÇÃO. SÚMULA No 7/STJ. NÃO CABIMENTO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANO INCONTESTE. NEXO CAUSAL. PRINCÍPIO DA PRECAUÇÃO. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. CABIMENTO.
1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 2015 (Enunciados Administrativos nos 2 e 3/STJ).
2. Não há falar, na espécie, no óbice contido na Súmula no 7/STJ, haja vista que os fatos já restaram delimitados nas instâncias ordinárias, devendo ser revista nesta instância somente a interpretação dada ao direito para a resolução da controvérsia. 3. A Lei no 6.938/1981 adotou a sistemática da responsabilidade objetiva, que foi integralmente recepcionada pela ordem jurídica atual, sendo irrelevante, na hipótese, a discussão da conduta do agente (culpa ou dolo) para atribuição do dever de reparação do dano causado, que, no caso, é inconteste.
4. O princípio da precaução, aplicável ao caso dos autos, pressupõe a inversão do ônus probatório, transferindo para a concessionária o encargo de provar que sua conduta não ensejou riscos ao meio ambiente e, por consequência, aos pescadores da região.
5. Agravo interno não provido. (STJ – AgInt no AREsp 1311669/SC, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 3/12/2018, DJe 6/12/2018). [Destaquei]
Com tais considerações, sem prejuízo de uma análise mais acurada por ocasião do julgamento do mérito, INDEFIRO o pedido de efeito suspensivo.
Comunique-se a presente decisão ao Juízo a quo.
Intime-se o Agravado para, querendo, nos termos do artigo 1.019, II do CPC, apresentar resposta, no prazo de 15 (quinze) dias, observada sua prerrogativa de prazo em dobro.
Após, dê-se vista à Procuradoria-Geral de Justiça.
Em seguida, conclusos para julgamento.
Intime-se.
Cumpra-se.
Cuiabá, 5 de junho de 2020.
Desa. Helena Maria Bezerra Ramos
Relatora